Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CRIME DE RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, não se aplicando no caso de o valor da coisa furtada exceder a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a conduta do agente seja dotada de alto grau de reprovabilidade.
2. Configura resistência a conduta do réu que, durante a fuga, entra em luta corporal com os policiais que o perseguiam, por caracterizar violência direta contra os agentes públicos.
3. Recurso conhecido e improvido.